Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704976-68.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO, WERILANE MAGALHAES DE SOUZA APELADO: JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO, WERILANE MAGALHAES DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a apresentação das razões recursais pelos apelantes João Batista de Brito Machado e Werilane Magalhães de Souza (ID 55885646), encaminhem-se os autos à Primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária para oferecer contrarrazões ao recurso da Defesa. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Cumpridas tais providências, retornem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator